Tribunal: TJDFT
Processo: 0714719-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. MÉRITO PRONTO PARA JULGAMENTO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. TUTELA POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO. COMPOSSE. INVENTÁRIO. MELHOR POSSE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade, à efetividade da prestação jurisdicional e porque as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável, tenho por prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que deferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, cujo mérito se encontra apto para julgamento.

2. A partir do cenário até então delineado, não é possível concluir, de forma segura, que o autor/agravante tenha, efetivamente, a melhor posse do bem, mormente porque, no caso concreto, o imóvel em questão integra inventário e, por isso mesmo, é objeto de composse entre os herdeiros. Houve, portanto, a transmissão automática da posse indireta a todos os herdeiros, por meio da saisine, estando entre eles tanto o filho do de cujus quanto a cônjuge sobrevivente, que foi nomeada inventariante.

3. Na ausência da demonstração clara e precisa de que qualquer dos herdeiros exerce a posse direta, forçoso o reconhecimento, nesse estágio do processo, de que a tutela possessória deve ser reconhecida à inventariante, a quem incumbe a administração do espólio.

4. Logo, o entendimento adotado em primeiro grau, à luz dos elementos até então constantes do processo, revela-se adequado, seja em razão da natureza dúplice da ação possessória ou em razão do pedido de reintegração formulado em nome do espólio na ação que tramita conjuntamente.

5. Recurso conhecido e improvido.